Tribunal: TJMT
Processo: 1033883-98.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033883-98.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO KOCH - CPF: 003.449.959-84 (IMPETRANTE), JOAO VITOR BORGES ESTEFANI - CPF: 122.631.229-23 (PACIENTE), Juizo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso (IMPETRADO), JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO GERLAN DE SOUSA DA SILVA - CPF: 629.924.323-69 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA REGINA PEREIRA - CPF: 028.416.772-06 (ADVOGADO), CASSIANE ELIS BRAGANHOL - CPF: 006.990.700-58 (ADVOGADO), WILLIAM DOS SANTOS PUHL - CPF: 042.445.441-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE ENCARCERADO CAUTELARMENTE HÁ APROXIMADAMENTE SEIS MESES – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO – MULTIPLICIDADE DE RÉUS COM DIFERENTES DEFENSORES – PEDIDOS SUCESSIVOS DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – DENÚNCIA JÁ RECEBIDA E AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – ORDEM DENEGADA.

A análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei, os quais, não são, em regra, peremptórios.

Constatando-se que o processo se desenvolve em ritmo compatível com as particularidades do caso, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo da segregação provisória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Alberto Koch em favor de João Vitor Borges Estefani, apontando como autoridade coatora a Juiz da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que mantém preso preventivamente o paciente pelo delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que está caracterizado constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo da segregação provisória, dado que o paciente se encontra encarcerado desde 13 de agosto de 2024 quando foi preso em flagrante delito, e, até a data da impetração, a denúncia não havia nem sequer sido recebida.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva ou a sua substituição por medidas cautelares, bem como a fixação de prazo para que o magistrado analise a resposta à acusação, recebendo ou não a denúncia (Id. n. 255223185).

Junta documentos (Id. n. 255223186).

A liminar foi indeferida (Id. n. 257965193).

A impetrada prestou informações (Id. n. 260358752).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem (Id. n. 263324267).

Há pedido de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Como se sabe, a análise da alegação de excesso de prazo da prisão cautelar exige o estudo criterioso de uma série de fatores, notadamente a complexidade do caso, para que não se devolva ao seio social, prematuramente, um indivíduo de acentuada periculosidade tão somente pelo fato de terem sido extrapolados prazos abstratamente previstos em lei – os quais, diga-se de passagem, não são, em regra, peremptórios.

Na espécie, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito de tráfico de drogas em 13 de agosto de 2024, ou seja, há cerca de seis meses, período que, por si só, já não se apresenta excessivo, levando-se em consideração o tempo médio de tramitação de uma ação penal em primeira instância.

Convém registrar que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, como garantia da ordem pública, no dia 15 do mesmo mês (Id. n. 255223186, pp. 192-200). Diga-se de passagem que os fundamentos dessa decisão são objeto de impugnação de outro
habeas corpus
impetrado em benefício do paciente, o de número 1031783-73.2024.8.11.0000, também de minha relatoria.

Pois bem.

Verifica-se, ainda, que a peça acusatória foi oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 3 de outubro de 2024 (Id. n. 255223186, pp. 144-146); no dia 6 do mesmo mês, determinou-se a notificação do paciente e do codenunciado Francisco Gerlan de Sousa da Silva para que apresentassem resposta à acusação (Id. n. 255223186, pp. 149-150); no dia 9, ambos apresentaram, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso suas respostas à acusação, e pugnaram pela revogação de suas prisões preventivas (Id. n. 255223186, pp. 242-263); no dia 11, o
parquet
requereu o recebimento da denúncia e o indeferimento dos pedidos liberatórios (Id. n. 255223186, pp. 264-279); no dia 15, o paciente constituiu advogados particulares (Id. n. 255223186, pp. 280-282), os quais, no dia 18, ratificaram a resposta à acusação formulada pela Defensoria Pública e apresentaram rol de testemunhas (Id. n. 255223186, pp. 283-285); e, no dia 24, foram indeferidos os pedidos de revogação das prisões preventivas (Id. n. 255223186, pp. 287-288).

O vertente
writ
foi impetrado em 27 de novembro de 2024 – quando o paciente estava encarcerado há pouco mais de três meses.

A partir daqui, transcrevo as informações prestadas, em 18 de dezembro de 2024, pela autoridade apontada como coatora:

“Seguidamente, em 13/11/2024 aportou-se aos autos o presente Pedido de informações com relação ao 1º
Habeas Corpus
(ID nº 175535152), tendo sido as informações prestadas ao ID n. 176176719.

Ato contínuo em 10/12/2024, a aportou-se aos autos o presente Pedido de informações com relação ao 2º
Habeas Corpus
(ID nº 178210644).

Nesse contexto, n. Relator, impetrou a defesa do Paciente o presente
writ
, insurgindo contra a continuidade da segregação cautelar do Paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação do juízo de culpa, ante a ausência de recebimento de denúncia até o presente momento, bem como de designação de audiência de instrução.

Ocorre que em 03/12/2024 a própria defesa técnica protocolou requerimento pela rejeição da denúncia, em síntese por ausência de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal nos autos de origem em favor do ora Paciente (anexo), que serão remetidos ao Ministério Público para manifestação.

Nesse ínterim, é de se frisar que os fundamentos ventilados no presente
Habeas Corpus
vão de encontro ao pedido constante nos autos de origem, sendo inclusive conflitantes entre si: rejeição da denúncia (autos de origem)
versus
demora no recebimento da denúncia [da qual pede rejeição] e excesso de prazo na formação do juízo de culpa (habeas corpus).

Assim, informa-se que, considerando o requerimento defensivo, os autos de origem seguem em remessa ao Ministério Público para manifestação quanto àquele pleito, sendo que após isso, volver-se-ão conclusos para análise e deliberações que o caso requerer
” (Id. n. 260358752;
sic
; destaquei).

Ademais, em consulta aos autos de número 1013650-57.2024.8.11.0040 no sistema PJe, constatei que, em 18 de dezembro de 2024, o Ministério Público manifestou desinteresse na propositura de acordo de não persecução penal e reiterou o pedido de recebimento da denúncia (Id. n. 179312169 de mencionados autos); em 14 de janeiro do corrente ano, o paciente apresentou novo pedido de revogação da custódia (Id. n. 180660027); e, finalmente, no dia 17 do mesmo mês, o impetrado recebeu a exordial acusatória, designando audiência de instrução e julgamento para 22 de abril deste ano (Id. n. 180984508). Contra essa decisão, o paciente ainda opôs embargos de declaração (Id. n. 181349614).

Nesse contexto, percebe-se que o processo vem se desenvolvendo em ritmo razoável e compatível com as particularidades do caso, não apenas porque o período de prisão provisória propriamente dito não se afigura excessivo – como dito, aproximadamente seis meses –, sobretudo à luz da gravidade do crime que é imputado ao paciente (tráfico de drogas), mas também quando se leva em consideração a circunstância de haver dois réus com diferentes defensores, bem como sucessivos pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da defesa do paciente, além do pedido de remessa do feito ao
parquet
para que fosse avaliada a possibilidade de celebração de acordo de não persecução penal, e, ainda, a necessidade de o impetrado prestar informações a este Tribunal de Justiça no interesse de
habeas corpus
impetrados pelos próprios advogados do paciente, fatores que contribuem para elastério e evidenciam que, na espécie, não há morosidade atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.

Portanto, não identifico situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025